Tribunal: TJDFT
Processo: 0720092-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Pode acontecer que na entrega da prestação jurisdicional ocorram vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
2. Ausentes vícios suscetíveis de serem corrigidos na via dos Declaratórios, nega-se provimento ao recurso.
3. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Maioria.